Tribunal: STF
Processo: RE 91494
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
AÇÃO POPULAR. PRESCRIÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. - FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL (SUMULAS 282 E 356). -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 2, 6, E 22 DA LEI
4717/65. - EXCLUSAO DE HONORARIOS DE ADVOGADO NA CONDENAÇÃO POR
IMPROCEDENCIA DE AÇÃO POPULAR (PRECEDENTES DO STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E, NELA, PROVIDO.